Tribunal: TJMT
Processo: 1005080-37.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005080-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE DI BENEDETTO JUNIOR - CPF: 954.807.491-53 (ADVOGADO), AGROSALLES COMERCIO DE SEMENTES LTDA - CNPJ: 49.621.717/0005-73 (AGRAVANTE), MARILZE PACKER - CPF: 834.347.801-06 (AGRAVADO), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0016-27 (TERCEIRO INTERESSADO), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. INSUMO AGRÍCOLA. PRODUTOR RURAL. CONCEITO DE CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROTESTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. REVOGADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de Ação de Reparação de Danos c/c Lucros Cessantes, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, declarou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, deferiu a inversão do ônus da prova em desfavor das Rés, e manteve a tutela de urgência em sua integralidade, determinando a suspensão dos protestos e a devolução de valor referente à compra do produto supostamente viciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar:

(i) definir se o CDC se aplica à aquisição de insumos destinados à atividade produtiva; (ii) estabelecer a legitimidade dos fornecedores na cadeia de consumo; (iii) determinar a adequação da tutela de urgência concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De regra, o CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo. Entretanto, tem-se admitido o abrandamento desta regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes STJ.

4. A produtora rural revela vulnerabilidade técnica quanto às especificidades das sementes, como certificação, viabilidade e germinação, caracterizando assimetria informacional apta a justificar a incidência do CDC.

5. A inversão do ônus da prova é adequada quando o fornecedor detém melhores condições técnicas para comprovar a qualidade do produto, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

6. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios do produto, abrangendo fabricante e comerciante, conforme art. 18 do CDC, sendo irrelevante a inexistência de relação contratual direta, motivo pelo qual se reconhece a legitimidade da fornecedora para figurar no polo passivo.

7. Quanto à tutela de urgência, a decisão merece parcial reforma apenas para afastar a devolução antecipada de valores, por ter natureza satisfativa e efeitos irreversíveis, sendo indevida sem prova suficiente do vício no produto e nexo causal; mantém-se, contudo, a suspensão de protesto, medida adequada diante da controvérsia sobre a exigibilidade do débito, a fim de evitar dano à reputação da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A teoria finalista mitigada autoriza a aplicação do CDC quando evidenciada a vulnerabilidade técnica do adquirente, ainda que o produto seja destinado à atividade econômica. 2. Os fornecedores integram cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos vícios do produto. 3. A devolução antecipada de valores, quando coincidente com o próprio mérito da ação e sem prova suficiente, não atende aos requisitos da tutela de urgência.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 18; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2377029/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 20/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.856.105/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 2495889/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 20/05/2024; TJMT, RAC 1001898-83.2021.8.11.0011, Rel. Juíza Tatiane Colombo, j. 29/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1005080-37.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Agrosalles Comércio de Sementes Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes n. 1001148-33.2025.8.11.0014, movida por
Marilze Packer
.

O Julgador
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, bem como deferiu a inversão do ônus da prova. Além disso, manteve o deferimento da tutela de urgência.

A Agravante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, sob o argumento de que as sementes adquiridas pela Recorrida não se destinam ao consumo final, mas ao desenvolvimento de atividade econômica lucrativa.

Alega que a Teoria Finalista Mitigada não se aplica indistintamente a qualquer produtor rural, especialmente quando o adquirente não demonstra vulnerabilidade.

Assegura sua ilegitimidade passiva, uma vez que não manteve relação comercial direta com a autora, e que forneceu as sementes exclusivamente à Hass & Arruda Ltda., que as revendeu à demandante.

Argumenta, ainda, a inexistência de nexo causal e que as sementes fornecidas tinham qualidade comprovada por boletins de análise, e que a falha na germinação decorreu de fatores externos, como condições climáticas adversas e manejo inadequado.

Por fim, defende a revogação da tutela de urgência por falta de probabilidade do direito e perigo de dano inverso, uma vez que a manutenção da medida impõe à Agravante a devolução de R$ 27.380,00 (vinte e sete mil, trezentos e oitenta reais) e a abstenção de protestos, sem comprovação de responsabilidade.

Requer o provimento do Recurso e a reforma integral da decisão agravada, com o afastamento da aplicação do CDC, a revogação da inversão do ônus da prova, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a revogação da tutela de urgência concedida.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 345169376).

Contraminuta juntada no Id. 351505397.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026